Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. A liquidação de sentença por arbitramento é escolha acertada para apuração dos valores devidos, inclusive com a realização da prova pericial, especialmente porque a cédula de crédito rural questionada ostenta o nome do mutuário, sua qualificação e o valor a ser atualizado.
2. Em vista do reconhecimento da solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, o que afasta a configuração de litisconsórcio passivo necessário. Incabível o instituto do chamamento ao processo na execução.
3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 871), na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
5. Negou-se provimento ao recurso.